Tribunal: STF
Processo: HC 68653
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1991-06-11
Data de publicação: 1991-06-11

Ementa:
- Habeas corpus: competência: excesso de prazo  da
instrução criminal, imputado a responsabilidade de Juiz  de  primeiro
grau: paralisação coletiva da magistratura do  Estado,  incluidos  os
desembargadores do Tribunal de Justiça:  competência  excepcional  do
Superior  Tribunal  de  Justiça,  que  cessou,  entretanto,   com   o
restabelecimento do exercício efetivo da jurisdição do Estado.
1.                 Poder nacional, jungido a garantia  constitucional
da jurisdição (CF, art. 5c, XXXV), ao Judiciario incumbe  prover,  em
casos inadiaveis, para que a interrupção dos serviços de um setor  do
seu mecanismo não frustre o direito dos que reclamem a  prestação  de
Justiça.
2.                 Em  tese,  não  e   de   repelir   a   competência
excepcional do STJ - órgão imediatamente superposto,  em  matéria  de
habeas corpus, ao  Tribunal  local,  ordinariamente  competente,  mas
momentaneamente impedido de fato de exercer a jurisdição -, a fim  de
conhecer da impetração, mormente em hipóteses como a presente, em que
se denuncia o excesso de prazo na prisão processual do paciente:  ai,
a paralisia do Tribunal inferior equivale a denegação da ordem e abre
a instância superior ao requerente.
3.                 No entanto, ja restabelecido o  exercício  efetivo
da jurisdição do Tribunal  de  Justiça  competente,  restabeleceu-se,
ipso fato, a sua competência para decidir da impetração,  cessando  a
da Corte Superior.
4.                 Habeas  corpus  não  conhecido,  com  remessa  dos
autos ao Tribunal de Justiça.